Tribunal: TJDFT
Processo: 0743531-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO.
1. Quando a sentença exequenda não é genérica, delimitando tanto seu alcance subjetivo quanto seu alcance objetivo, há distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido Tema repetitivo 1.169/STJ, se o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico.
2. Recurso provido.